Tribunal: STF
Processo: RE 118584
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-06-04
Data de publicação: 1991-06-04

Ementa:
-  CONSTITUCIONAL.   ADMINISTRATIVO.  CONTA  DE  LIQUIDAÇÃO.
CRUZEIROS. OTNs.  CF/1967,  ART.  117,  par-1..  CF/1988,  ART.  100,
par-1..
         I - Conta de liquidação  em  cruzeiros,  mencionando-se,  ao
lado  das  parcelas,  o  correspondente  em  OTNs.  Inexistência   de
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
         II - Recurso Extraordinário não conhecido.